Tribunal: TJES
Processo: 0013380-45.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0013380-45.2016.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JOÃO DE SOUSA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO. POSSIBLIDADE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

4. O fato do munícipio não ter resistido na demanda, conforme alega em suas contrarrazões, não o isenta de arcar com as verbas honorárias, pois é solidariamente, juntamente com o Estado do Espírito Santo, responsável em oferecer o tratamento pleiteado na demanda, além do que, conforme princípio da causalidade e da sucumbência o ente Municipal deve arcar com as verbas honorarias advocatícias.

5. A despeito da combatividade do Município de que não deve ser condenado a arcar com custas, certo é que em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. A referida legislação, em seu art. 20, apenas isentou o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais,

6- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de tratamento médico, qual seja, a internação compulsória, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde, verifica-se que, neste ponto, não merece retoque a sentença primeva.

5- Recursos voluntários desprovidos. Remessa necessária que não altera a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA e do
Apelo
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Linhares e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Vitória (ES),

06

de

fevereiro

de

2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013380-45.2016.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, especificamente a possibilidade de pagamento, pelo Estado, de honorários em favor da Defensoria Pública.

Apenas rememorando, o
Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana
negou provimento aos recursos dos Entes Públicos e, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que os Apelantes custeiem o tratamento de saúde do Apelado (JOÃO DE SOUZA), bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, adianto que, com relação ao recurso interposto pelo Município de Linhares, acompanho o voto de relatoria.

Com relação ao recurso interposto pelo Estado, contudo, ouso divergir para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

E isso porque,
à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, entendo ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.
Explico.

Dispõe o artigo 927 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(sem destaques no original).

No caso em tela, diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante
,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Registro, por oportuno, que o posicionamento ora adotado vai ao encontro do entendimento ratificado pelas
demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, sendo pacificado o entendimento de não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em casos como o presente
.

A questão encontra-se, novamente, afetada pelo Supremo Tribunal Federal, já constando parecer da Procuradoria Geral da República rechaçando a possibilidade de condenação, com fundamento no texto constitucional:

As garantias outorgadas pelo texto constitucional à Defensoria Pública são, como explicitado, a autonomia administrativa e funcional e a iniciativa para a elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, de forma que – nos limites da lei – possa a instituição dispor de seus recursos financeiros.

Percebe-se, assim, que o beneplácito constitucional conferido à Defensoria não extrapola as barreiras (i) da independência administrativa e funcional que garanta à instituição sua auto-organização e o livre desempenho de suas funções; e (ii) da prerrogativa de apresentação de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Desse modo, em que pese a previsão normativa de cabimento das verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer entes públicos, tal disposição não abarca – por razão de lógica e de obediência à vontade constitucional – o patrimônio da Fazenda pública da qual é parte integrante a Defensoria. Quando a Defensoria Pública patrocina causas contra sua respectiva Fazenda, há – de fato – confusão entre as figuras do devedor e do credor, visto que ambas estão vinculadas ao mesmo ente federativo. Não poderia – por congruência – o legislador constitucional apenar o litigante público apenas com o deslocamento de verba dentro da mesma seara fazendária. Afinal, o custeio das atividades da Defensoria continua sendo efetuado com recursos do ente político que integra. Nessa linha, somente pode-se compreender que a expressão inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, constante do artigo 4º–XXI da Lei Complementar 80/94, deve ser interpretada na conformidade dos preceitos constitucionais que regem a matéria, incluindo apenas as verbas honorárias devidas por entes públicos de outras esferas governamentais
.

Por fim, pedindo venia pelo extenso voto, reafirmo a força dos precedentes em nosso ordenamento jurídico, sendo devido o respeito ao enunciado nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar a matéria infraconstitucional.

Não se vislumbra, também, tendência de
overruling,
entendendo o STJ que
nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal,
existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável.

Vejamos os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem
." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE IMPÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ALEGADA CONFUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública".
De igual forma, "não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem" (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794352/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
apenas para dar provimento ao recurso do Estado, reconhecendo a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0013380-45.2016.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JOÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO. POSSIBLIDADE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

4. O fato do munícipio não ter resistido na demanda, conforme alega em suas contrarrazões, não o isenta de arcar com as verbas honorárias, pois é solidariamente, juntamente com o Estado do Espírito Santo, responsável em oferecer o tratamento pleiteado na demanda, além do que, conforme princípio da causalidade e da sucumbência o ente Municipal deve arcar com as verbas honorarias advocatícias.

5.
A despeito da combatividade do Município de que não deve ser condenado a arcar com custas, certo é que em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. A referida legislação, em seu art. 20, apenas isentou o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais,

6- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de tratamento médico, qual seja, a internação compulsória, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde, verifica-se que, neste ponto, não merece retoque a sentença primeva.

5- Recursos voluntários desprovidos. Remessa necessária que não altera a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE
, CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA e do
Apelo
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Linhares e, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao Recurso do Município de Linhares e, por maioria de votos, Negar provimento ao Recurso do Estado do Espirito Santo.